Tribunal: STF
Processo: HC 230357
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Habeas Corpus. Tentativa de homicídio e constrangimento ilegal, em contexto de violência doméstica. Alegação de cerceamento de defesa. Pedido cautelar de suspensão da sessão do júri e a revogação da prisão. Ausência dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência. Liminar indeferida.



1. Não cabe habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 



2. Hipótese de paciente pronunciado por tentativa de homicídio triplamente qualificado. 



3. Situação em que não há teratologia ou ilegalidade flagrante que justifiquem o acolhimento do pedido cautelar.



4. Ausência dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência. 



5.  Liminar indeferida.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 826.184, do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente e pronunciado como incurso nos arts. 121, § 2°, II, IV e VI, § 2º-A, I e II, e § 7º, III, c/c 14, II, 146, § 1º, c/c o art. 61, II, "a", e "f", todos do Código Penal, e 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 (Lei de Contravenções Penais).



    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante aponta “cerceamento da plenitude de defesa em virtude da não realização de perícia requerida a fim de esclarecer fato que interessa ao julgamento da causa (art. 422, CPP)”. Ressalta que a sessão do Júri ocorrerá em 18.07.2023, “sem realização de perícia solicitada pela defesa, tendo em vista o recesso dos Tribunais Superiores”.



    4. Com essa argumentação, a defesa requer “a concessão de medida liminar para o estrito fim de determinar, inclusive de ofício, a suspensão da sessão do júri e a revogação da prisão por manifesta nulidade do processo, enquanto o Paciente aguarda o julgamento final do writ impetrado no Superior Tribunal de Justiça”.



    5. Decido.



    6. Feito esse relato da causa, passo ao exame do provimento cautelar requerido ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 13, VIII, c/c o art. 14, do RI/STF. 



    7. O poder geral de cautela é exercido num juízo preliminar em que devem ser examinadas, simultaneamente, a urgência da atuação jurisdicional e a plausibilidade jurídica do pedido. A tutela de urgência, portanto, deve ser concedida sempre que demonstrada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).



    8. No caso, não estão demonstradas a plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e a urgência da decisão (periculum in mora), motivo pelo qual a liminar deve ser indeferida.



    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal, em linha de princípio, examinar a questão de direito suscitada na impetração. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    10. Ademais, sem desmerecer os argumentos lançados na petição inicial, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento do pedido cautelar. Isso porque, conforme assentado pela autoridade impetrada, o “Juízo de primeiro grau deferiu a prova pericial pretendida pelo advogado do réu (para medição da altura da sacada e de escada das quais o acusado teria tentado empurrar a vítima) e está atuando para a sua efetivação antes do julgamento do Tribunal do Júri”. Além disso, como bem destacado, “não há prejuízo de que [o Juiz presidente] avalie as circunstâncias do processo e decida adiar o julgamento se, próximo do evento em questão, agendado para 18/7/2023, ainda não houver notícia sobre a finalização da prova em tempo hábil para subsidiar o Tribunal do Júri”.



    11. Diante do exposto, indefiro a medida liminar. 



    12. Dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República.



          Publique-se.



                Brasília, 13 de julho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Vice-Presidente no exercício da Presidência